Tribunal: TJDFT
Processo: 0700709-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0700709-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO (10980) EXEQUENTE: MARIA IRIS MACENA MENEZES EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de cumprimento de Tutela Provisória formulado por MARIA IRIS MACENA MENEZES em desfavor do(a) SECRETÁRIO(A) DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (SES-DF), por meio do qual busca a efetivação de medida liminar deferida nos autos do mandado de segurança n. 0700182-70.2023.8.07.0000, integrado pelas mesmas partes supracitadas e sob a apreciação desta relatoria. Naquele mandado de segurança original (0700182-70.2023.8.07.0000), a impetrante, ora requerente, formulou pedido no sentido de que lhe fosse concedida a segurança para fins de proteção de direito líquido e certo à internação em leito de UTI da rede pública distrital. Para tanto, requereu fosse o ente federativo distrital compelido a promover a referida internação hospitalar. Deferida a liminar naqueles autos, em favor da impetrante, a autoridade coatora foi devidamente intimada, razão pela qual, em seguida, prestou informações no sentido de indicar os esforços da Administração Pública quanto à efetiva transferência da paciente, que se encontrava internada em unidade hospitalar pública, para leito regulado de UTI; e, principalmente, noticiar a evolução clínica da impetrante, circunstância a qual apontaria a desnecessidade de internação em leito de UTI, bem como a transferência da paciente para hospital da rede particular de saúde, medida tomada por opção familiar (com convênio hospitalar). Tal transferência, inclusive, é comprovada pelo relatório médico-hospitalar juntado pela autoridade coatora naquele mandamus, no qual consta informe da retirada da impetrante da unidade hospitalar pública em 18/01/2023 (ID Num. 42990781 – autos no 0700182-70.2023.8.07.0000). Contudo, apesar da mencionada comprovação, a impetrante optou por ajuizar nova ação, a qual corresponde à presente demanda (autos no 0700709-22.2023.8.07.0000), informando descumprimento do ente federativo quanto aos termos da liminar deferida no mandado de segurança original; e requerendo o cumprimento efetivo daquela decisão judicial. Para tanto, formulou novo pedido liminar, referente ao cumprimento provisório da medida determinada nos autos do remédio constitucional original. Tal pedido foi apreciado no âmbito do Plantão judicial, sendo deferida (ID Num. 42729731). Ocorre que a via eleita pela impetrante, qual a seja a propositura de nova demanda para requerer pedido calcado em descumprimento de medida concedida em mandado de segurança original, é inadequada, uma vez que tal requerimento deveria ter sido formulado nos próprios autos n. 0700182-70.2023.8.07.0000, a fim de evitar tumulto processual. Não suficiente, o mencionado relatório médico-hospitalar juntado pelo Distrito Federal, o qual comprova a transferência da impetrante para hospital da rede privada de saúde, indica eventual perda de objeto do mandado de segurança original, o que, no que concerne ao presente feito, afasta a necessidade de adoção de outras medidas (nestes autos) para fins de cumprimento da decisão liminar proferida no mandamus de origem. Nesse contexto, a fim de evitar o desnecessário tumulto processual, impende extinguir o presente feito, com a consequente revogação da decisão proferida no âmbito do Plantão Judicial nestes autos, de modo que a questão levantada pela requerente seja objeto, exclusivamente, do mandado de segurança em curso, o qual, repita-se, já se encontra sob esta relatoria. Posto isso, REVOGO a decisão de ID Num. 42729731; e JULGO EXTINTO o presente feito, nos termos do art. 485, inciso IV c/c §3o, do Código de Processo Civil, autorizada pelo art. 87, inciso IX, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça (RITJDFT). Custas pela requerente. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 31 de janeiro de 2023 17:21:13. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora